Tribunal: TJMT
Processo: 1019717-63.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA BARRETO SAMPAIO - CPF: 855.051.371-72 (RECORRENTE), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Recurso Inominado:

1019717-63.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PATRICIA BARRETO SAMPAIO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS. ÍNDICES DA POUPANÇA. COMPLEXIDADE DE CÁLCULOS.
NECESSIDADE DE PERICIA CONTÁBIL FINANCEIRA PARA APURAR EVENTUAL PREJUÍZO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
EX OFFICIO.
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente PATRICIA BARRETO SAMPAIO postula perdas e danos na quantia de R$ 3.666,74 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), decorrente de suposta diferença de valores de remuneração de investimento, bem como postula indenização por danos morais.

2.
Sustenta a Recorrente que possuía valores depositados em sua conta poupança em data anterior à 03 de maio de 2012, portanto, possuíam rendimentos previstos na “antiga poupança”.

3.
Ocorre que em 31 de maio de 2019, o Banco Recorrido lhe ofertou uma modalidade diversa de investimento, sendo que a Recorrente sustenta que autorizou apenas os investimentos realizados após 03 de maio de 2012 e que os valores investidos na poupança em data anterior deveriam permanecer da mesma forma.

4.
O banco Recorrido procedeu com a migração de todos os investimentos da Recorrente na modalidade ““ONIX SIMPLES”, contudo, a Recorrente não havia autorizado e pediu a restituição do valor a poupança com a remuneração antiga.

5.
O banco Recorrido informou não ser possível restituir o investimento a poupança antiga, razão pela qual a Recorrente busca o recebimento de suposta perdas e danos em decorrência da remuneração.

6.
Pois bem, para avaliar ao direito pretendido pela Recorrente, se faz necessário a apuração de perícia técnica contábil com a finalidade de apurar qual seria o real valor devido em caso de procedência do pedido.

7.
Nesse sentido, entendo que a perícia judicial é ato complexo e afasta a competência dos Juizados Especiais.

8
. Sentença reformada,
ex offico,
para julgar sem resolução de mérito o presente feito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

9. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente PATRICIA BARRETO SAMPAIO postula perdas e danos na quantia de R$ 3.666,74 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), decorrente de suposta diferença de valores de remuneração de investimento, bem como postula indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente PATRICIA BARRETO SAMPAIO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Ex officio
, entendo pela incompetência dos Juizados Especiais, diante da necessidade de ser realizada a perícia técnica contábil para apurar eventual perda remuneratória do investimento da Recorrente, logo, restou configurada a complexidade da causa para que seja julgado extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

Pois bem, a
Recorrente PATRICIA BARRETO SAMPAIO postula perdas e danos na quantia de R$ 3.666,74 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), decorrente de suposta diferença de valores de remuneração de investimento, bem como postula indenização por danos morais.

Sustenta a Recorrente que possuía valores depositados em sua conta poupança em data anterior à 03 de maio de 2012, portanto, possuíam rendimentos previstos na “antiga poupança”.

Ocorre que em 31 de maio de 2019, o Banco Recorrido lhe ofertou uma modalidade diversa de investimento, sendo que a Recorrente sustenta que autorizou apenas os investimentos realizados após 03 de maio de 2012 e que os valores investidos na poupança em data anterior deveriam permanecer da mesma forma.

O banco Recorrido procedeu com a migração de todos os investimentos da Recorrente na modalidade “ONIX SIMPLES”, contudo, a Recorrente não havia autorizado e pediu a restituição do valor a poupança com a remuneração antiga.

O banco Recorrido informou não ser possível restituir o investimento a poupança antiga, razão pela qual a Recorrente busca o recebimento de suposta perdas e danos em decorrência da remuneração.

Dessa forma para avaliar ao direito pretendido pela Recorrente, se faz necessário a apuração de perícia técnica contábil com a finalidade de apurar qual seria o real valor devido em caso de procedência do pedido.

Esse Juízo não possui condições técnicas de aferir qual seria eventual perda remuneratória em caso de procedência dos pedidos iniciais.

Assim, em conformidade com o artigo 2º da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório aonde faz-se necessária a perícia:

Recurso inominado – Consumo de água. Incremento do consumo com base na média apurada que não se presta, por si só, à fazer presumivelmente verdadeiros os argumentos vestibulares. Leitura do consumo através de hidrômetro, cujo defeito, tanto quanto da tubulação, não pode ser presumido, mas sim depende de prova técnica complexa. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível. (MARTINS, Antonio Carlos Costa Pessoa. Recurso inominado n. 0002964-41.2014.8.26.0562. J. em 19 Jun. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

Assim, visando preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita, essencialmente, de perícia contábil, complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3º da lei 9.099/95.

Posto isso,
ex officio,
RECONHEÇO
A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, diante da complexidade da causa, e, em consequência, reformo a sentença para JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95, JULGO PREJUDICADO o Recurso Inominado interposto pela Recorrente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022